Tribunal: TJDFT
Processo: 0751920-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXECUÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. VIABILIDADE. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E À SUBSISTÊNCIA DA EMPRESA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do julgamento do recurso principal.
II. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, a regra da impenhorabilidade absoluta de recursos contidos em meios de reserva deve ser relativizada em caso de abuso, fraude ou má-fé. Ou, ainda, na hipótese de ausência de comprovação de que as verbas ali guardadas se equiparam à caderneta de poupança e se destinam à subsistência do devedor e de sua família (STJ, AgInt- AREsp 2.152.036; AgInt-AREsp 2.191.093; AgInt-AREsp 2.218.855; Resp 1.658.069).
III. No caso concreto, os extratos bancários apresentados pela agravante não comprovam que o montante bloqueado seria destinado exclusivamente ao pagamento dos encargos trabalhistas e à manutenção da sua atividade de prestação de serviços educacionais, uma vez que, além de as despesas não terem sido pormenorizadas, foram constatadas outras movimentações financeiras.
IV. Ademais, a não cooperação da parte devedora em oferecer propostas e meios eficazes para pagamento do débito exequendo (em torno de R$ 780.000,00) caracteriza, aparentemente, violação ao princípio da boa-fé objetiva (e, por conseguinte, abuso de direito, nos moldes do artigo 186 do Código Civil).
V. Assim, na linha do princípio da predominância do interesse do exequente (art. 797, Código de Processo Civil), aliado ao princípio da prioridade da penhora em dinheiro para satisfação da dívida exequenda (Código de Processo Civil, artigo 835, inciso I), a manutenção da penhora dos ativos financeiros da instituição devedora é medida que se impõe.
VI. Agravo conhecido e desprovido.